Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os réus para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em face da destituição de seus advogados (IDs 40275672 a 40275764 e 40275675 – pág. 31). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46